Tribunal: TJPA
Processo: 0016328-73.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016328-73.2017.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. CONFIGURADO. CRITÉRIOS DOS ARTS. 145, II DA CF/88; 77 E 78 do CTN E 203 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.716/2013.

1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julga procedente a ação e anula o lançamento fiscal objeto do documento de arrecadação municipal referente a Taxa de Licença para Localização do ano de 2014; e declara a nulidade da multa referente ao Auto de Infração n° 21/2014;

2- A Taxa de Licença para Localização é cobrada em decorrência da competência tributária e do Poder de Polícia do ente, a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN;

3- Conforme prevê a Lei Municipal, a TLPL deve ser calculada em função da natureza da atividade, da área física fiscalizada e de outros fatores pertinentes (art. 203) e sua base de cálculo é o custo da atividade de fiscalização realizada pelo município no exercício regular de seu Poder de Polícia, mediante a aplicação de alíquotas sobre a Unidade Fiscal do Município - UFM, conforme Tabela prevista no Anexo II da Lei, multiplicado pelo m2 (art. 195);

4- A suposta mudança de instalações da empresa, no ano de 2014, não restou comprovada e não há explicação para a relevante variação do valor da taxa em 2014, pois o tributo tem como base de cálculo a área do estabelecimento, sendo pouco provável que a empresa tenha aumentado significativamente a sua estrutura apenas no ano de 2014, tendo vindo a diminui-lo bruscamente nos anos subsequentes;

5- Evidenciado que o valor da base de cálculo estabelecida em 2014 para a cobrança da TLPL é muito superior ao custo da atividade de fiscalização realizada pelo ente municipal, configurando o ato abusivo capaz de gerar enriquecimento sem causa por parte da Administração ou até mesmo uma forma de confisco;

6- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016328-73.2017.8.14.0024

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 16659626) interposto por
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba (Id 16659622; 16659630)

que julga procedente a ação anulatória ajuizada por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e anula o lançamento fiscal objeto do documento de arrecadação municipal (DAM) nº 2768365 referente a TLPL do ano de 2014; e declara a nulidade da multa referente ao Auto de Infração n° 21/2014.

Em suas razões, o apelante relata que o Alvará de funcionamento (TLLF) do ano de 2013, no valor de R$915,50 (novecentos e quinze reais e cinquenta centavos), referia-se ao pequeno imóvel com 189 m2, localizado no centro comercial de Itatuba, ao passo que o Alvará de funcionamento do ano de 2014, no valor de R$176.774,40 (cento e setenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) refere-se ao gigantesco imóvel da subestação de energia da apelada. Aduz que a apelada usou de má-fé ao induzir o Juízo em erro quando omitiu que a diferença de valores era decorrente do fato de serem imóveis diferentes.

Sustenta a ocorrência de litigância de má-fé que deve ser combatida, conforme disposição dos artigos 79 a 81, do CPC. Pontua que o Código Tributário Municipal de Itaituba, instituído pela Lei n.º 2.716/2013, previa em seu artigo 195 que a base de cálculo se faz mediante a aplicação de alíquota sobre a Unidade Fiscal do Município –UFM, conforme Tabela prevista no Anexo II da referida Lei, multiplicado pela metragem quadrada do estabelecimento, sem limite.

Ainda, que, em 2014, houve mudança na legislação e a Lei Municipal 2.825/2014 estabeleceu um teto para o valor da TLLF, limitando a 5.000 UFM para atividade de distribuição de energia elétrica, por tal motivo, o valor monetário da taxa foi reduzido, beneficiando de forma equânime nos exercícios seguintes todos os contribuintes do município. Assim, constou-se que a TLLF dos anos de 2016 e 2017 foi calculada erroneamente sobre a área de apenas de 6.368 m2 ao invés de 16.368 m2, por este motivo, em tais exercícios fiscais cobrou-se apenas R$ 27.356,93 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa a três centavos).

Requer o conhecimento e provimento da apelação para manter a cobrança da taxa nos termos previstos na legislação.

Contrarrazões em que a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 16659636).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço

do recurso de apelação.

Cuida-se de ação anulatória de crédito referente à “taxa de licença para localização” – TLPL do ano de 2014. A autora alega que, em 2013, pagou a TLPL no valor de R$915,50 (novecentos e quinze reais e cinquenta centavos). Em 2014, o Município encaminhou intimação fiscal alegando que os cadastros do escritório e da subestação da empresa estavam desatualizados; sendo, então, emitido documento de arrecadação municipal (DAM) no valor de R$176.783,40 (cento e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) a título de TLPL e lavrado auto de infração nº 21/2014 com multa pela falta de regularidade cadastral no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Sustenta que o valor do tributo é discrepante do ano anterior e desproporcional à contraprestação da taxa, ou seja, ao custo de fiscalização. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito e respectiva multa, com renovação do alvará.

Junta os seguintes documentos: Intimação nº13218/2014 (Id 6583869 - Pág. 3-4); auto de infração 21/2014 (Id 6583869 - Pág. 5); DAM 2014 (Id 6583869 - Pág. 6); DAM 2013 (Id 6583869 - Pág. 7); certidão de dívida ativa 00828/2017 (Id 6583870 - Pág. 29).

O Município contesta alegando que a intimação fiscal se deu em virtude da situação irregular da autora perante o fisco municipal, pois deixou de atualizar o cadastro exigido pelo art. 195, § 1º da Lei 2.716/2013 c/c art 1º, I do Decreto Municipal nº 180/2014, pois a subestação da empresa estava funcionando sem cadastro na Prefeitura Municipal de Itaituba e utilizando dados cadastrais do Município de Belém, sonegando tributo. Que a área ocupada pelo escritório e atendimento ao público quanto pela subestação são elementos do quantum cobrado.

Prolatada sentença com modificação em sede de embargos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONTIDA NA INICIAL e, por conseguinte, EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC ANULANDO O REFERIDO LANÇAMENTO FISCAL OBJETO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM) nº 2768365 referente a TLPL do ano de 2014.”

“Dessa forma, ACOLHO os Embargos de Declaração e, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, DECLARO a nulidade da multa referente ao Auto de Infração n° 21/2014 (no valor de R$ 4.500,00 - quatro mil e quinhentos reais), uma vez que esta decorreu do não pagamento da taxa de licença para localização e funcionamento do estabelecimento (TLPL/2014), a qual foi anulada na sentença embargada. Em decorrência da procedência dos Embargos de Declaração, dou por retificada a sentença anterior.”

O apelante alega que, até o ano de 2013, a apelada funcionava em um pequeno imóvel com 189 m2, localizado no centro comercial de Itatuba, precisamente na confluência das Avenidas Vitor Campos com Nova de Santana, em frente à Praça do Congresso. Neste estabelecimento funcionava o escritório e toda a estrutura operacional de atendimento da empresa. No ano de 2014, a apelada desativou tal escritório e transferiu todas as suas atividades para outro imóvel, em vista da inauguração de sua subestação de energia. O novo endereço possui área total de 16.368 m2. Assim, o Alvará de funcionamento (TLLF) do ano de 2013, no valor de R$ 915,50, referia-se ao pequeno imóvel no centro comercial, ao passo que o Alvará de funcionamento do ano de 2014, no valor de R$ 176.774,40 refere-se ao gigantesco imóvel da subestação de energia da apelada.

Sustenta a ocorrência de litigância de má-fé que deve ser combatida, conforme disposição dos artigos 79 a 81, do CPC. Pontua que o Código Tributário Municipal de Itaituba, instituído pela Lei n.º 2.716/2013, previa em seu artigo 195 que a base de cálculo se faz mediante a aplicação de alíquota sobre a Unidade Fiscal do Município –UFM, conforme Tabela prevista no Anexo II da referida Lei, multiplicado pela metragem quadrada do estabelecimento, sem limite.

Desse modo, tendo o imóvel da subestação 16.368 m2, sendo a UFM de Itaituba naquela no R$ 9,00 (nove reais) e a alíquota para atividade de Distribuição de Energia Elétrica 1,20 conforme Código 35.14-0 da Tabela de Cobrança anexa à Lei 2.716/2013, multiplicando 16.368 (metragem quadrada) X 1,20 (alíquota) X 9 (UFM em R$), chega-se ao valor de R$ 176.783,40.

Pois bem.

A Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL é devida em função da instalação de qualquer estabelecimento de produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como o exercício de atividade decorrente de profissão, arte, ofício ou função.

Pode ser instituída pelos entes federados em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição e cobradas quando o exercício do fato gerador disser respeito ao exercício regular do poder de polícia ou mediante a utilização de serviço público específico e divisível.

Em suma, a taxa é cobrada em decorrência da competência tributária e do Poder de Polícia do ente, a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN.

Vejamos os citados dispositivos:

CF

“Art. 145
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

II
-
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;”

CTN

“Art. 77
.
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Art. 78
.
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos
.”

Na mesma toada, a Lei Municipal nº 2.716/2013 (Código Tributário do Município de Itaituba) dispõe:

“Art.192. A Taxa de Licença para localização, Funcionamento e Fiscalização é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranquilidade pública, conforme Tabela prevista no Anexo II desta Lei.

Art.193. A taxa de Licença para localização, Funcionamento e Fiscalização tem como fato gerador a concessão de licença obrigatória para o funcionamento de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, industriais, comerciais, profissionais, sociedades ou associações civis, instituições prestadoras de serviços e outros que venham exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento.

Art.195. A base de cálculo da taxa é o custo da atividade de fiscalização realizada pelo município no exercício regular de seu Poder de Polícia, dimensionada, para cada licença requerida ou concedida, conforme o caso, mediante a aplicação de alíquotas sobre a Unidade Fiscal do Município - UFM, conforme Tabela prevista no Anexo II desta Lei, multiplicado pelo m2.

Art.198. A licença será válida para o exercício em que for concedida, devendo o contribuinte recolher a Taxa de Fiscalização quanto aos exercícios seguintes.

§ 1º. A Prefeitura fiscalizará, anualmente, a atividade para a qual o contribuinte recebeu a licença para o funcionamento.

§ 2º. Deverá ser renovada a licença quando ocorrer alteração no ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

Art.203. A taxa será calculada em função da natureza da atividade, da área física fiscalizada e de outros fatores pertinentes.”

Conforme prevê a Lei Municipal, a taxa deve ser calculada em função da natureza da atividade, da área física fiscalizada e de outros fatores pertinentes (art. 203) e sua base de cálculo é o custo da atividade de fiscalização realizada pelo município no exercício regular de seu Poder de Polícia, mediante a aplicação de alíquotas sobre a Unidade Fiscal do Município - UFM, conforme Tabela prevista no Anexo II da Lei, multiplicado pelo m2 (art. 195).

No caso, a controvérsia se instaura na diferença entre a TLPL cobrada da empresa apelada pelo Município no ano de 2013 - R$915,50 (novecentos e quinze reais e cinquenta centavos) - e no ano de 2014 - R$176.783,40 (cento e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).

Os autos retratam que a CDA nº 00829/2017, referente à taxa do exercício de 2016 (Id 6583870 - Pág. 32), demonstra o débito original de R$27.356,93 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), enquanto o título executivo nº 00828/2017 da taxa de 2014 (Id 6583870 - Pág. 29) apresenta o valor de R$ 176.774,40 (cento e setenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Esse fato contrasta com o cobrado no exercício do ano de 2013, quando o valor da taxa discutida foi de R$915,50 (novecentos e quinze reais e cinquenta centavos).

Em que pese a alegação do apelante sobre a mudança de instalações da empresa, no ano de 2014, o que, ressalto, não restou comprovado nos autos, não há explicação para a relevante variação do valor da taxa em 2014. O tributo tem como base de cálculo a área do estabelecimento, e ainda neste raciocínio, entender ser pouco provável que a empresa tenha aumentado significativamente a sua estrutura apenas no ano de 2014, tendo vindo a diminui-lo bruscamente nos anos subsequentes.

Não olvido a informação do apelante de que a norma teria sido modificada em 2014 com a edição da Lei Municipal 2.825/2014, que teria estabelecido um teto para o valor da taxa, limitando a 5.000 UFM para atividade de distribuição de energia elétrica, por tal motivo, o valor monetário da taxa foi reduzido em 2016. Porém, além de o Município não ter juntado a referida lei nos autos, mostra-se a incongruência e a ilegalidade da cobrança demasiada no mesmo ano da alteração normativa.

Evidencia-se que o valor da base de cálculo estabelecida em 2014 para a cobrança da TLPL é muito superior ao custo do serviço. Nesse caso, configura-se o ato abusivo capaz de gerar enriquecimento sem causa por parte da Administração ou até mesmo uma forma de confisco.

Afastada a litigância de má-fé da parte autora, considerando a ilegalidade constatada.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que determina a anulação do lançamento fiscal referente a TLPL do ano de 2014 e da multa referente ao Auto de Infração n° 21/2014.

Ante o exposto
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto
.

Belém, 13 de maio de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/05/2024